Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. RECUSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência necessita da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Confirma-se decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação da esposa como curadora provisória de seu marido se ausentes elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto inexistente diagnóstico médico hábil a revelar que o Interditando não possui capacidade para desempenhar os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial.
3. Recurso conhecido e não provido.